Tribunal: TJDFT
Processo: 0725907-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. AUTONOMIA DA VONTADE. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente/conta-salário do autor, referentes aos contratos de mútuo bancário, sob pena de multa. O banco agravante sustentou a regularidade da contratação, a autorização expressa dos descontos e a inaplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020 ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A única questão em discussão é estabelecer se, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema Repetitivo 1085 do c. STJ, o banco pode ser compelido a suspender ou cancelar os descontos autorizados em conta corrente decorrentes de empréstimos comuns.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura o direito de cancelamento da autorização de débitos em conta, contudo, o § único do art. 9o condiciona tal cancelamento à inexistência de reconhecimento da autorização pelo correntista.
4. No caso concreto, o mutuário não negou a anuência dada nos contratos, limitando-se a alegar pedido administrativo de cancelamento não atendido, o que não configura hipótese autorizadora do cancelamento previsto na resolução. 4.1. Não demonstrado os requisitos autorizadores, o pedido de concessão da tutela de urgência deve ser indeferido no processo originário.
5. O Tema Repetitivo 1085 do c. STJ firmou que são lícitos os descontos em conta corrente de empréstimos comuns, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização do mutuário e enquanto esta perdurar, não se aplicando a limitação da Lei no 10.820/2003. 5.1. Entretanto, não significa que o agravado possa revogar a autorização dos débitos de créditos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. Precedentes do e. TJDFT.
6. A jurisprudência da e. 8a Turma Cível do TJDFT rechaça o cancelamento unilateral de descontos previamente autorizados, considerando tal conduta contrária à boa-fé objetiva e à vedação do venire contra factum proprium.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A Resolução BACEN no 4.790/2020 somente autoriza o cancelamento de débitos em conta quando o correntista não reconhece a autorização previamente concedida.
2. O cancelamento de autorização de débitos em conta corrente, conforme a Resolução BACEN no 4.790/2020, exige a inexistência de autorização expressa previamente pactuada.